Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-41.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001914-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 037.632.761-81 (APELANTE), LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA - CPF: 015.550.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 886.862.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO ANUNCIACAO MOTA - CPF: 003.828.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a pena deveria ser reduzida com aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo.

III.
Razões de decidir

3. Não foram apreendidos entorpecentes na posse direta do apelante, tampouco há prova segura que vincule o acusado aos materiais ilícitos encontrados. O testemunho policial revela apenas suspeitas baseadas em circunstâncias e comportamentos, sem elementos concretos que corroborem a autoria.

4. Dada a gravidade da pena para o crime de tráfico de drogas, exige-se prova robusta e incontroversa da autoria delitiva, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência. No caso, subsistem dúvidas razoáveis sobre o envolvimento do apelante na prática do crime imputado.

5. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, determinando-se a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para absolver o apelante da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: “
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inconteste da autoria delitiva, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas. 2. Havendo dúvida razoável sobre a participação do acusado, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim.
1009754-23.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001914-41.2021.8.11.0042 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ainda, durante a instrução processual,
em relação ao codenunciado
Diego Anunciação Mota
, foi realizado o
desmembramento do processo, gerando a
Ação Penal nº. 1004067-42.2024.8.11.0042
, na qual ele foi
absolvido
no dia 12/11/2024, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 242193245, a Defesa vindica
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em
depoimento policial não corroborado por outros testemunhos
.
Enaltece, para tanto, a
negativa de autoria do apelante
, a dar conta de que não era proprietário do narcótico encontrado naquela praça.

Em caráter subsidiário
, em face da dosagem da reprimenda, requer a
aplicação da especial diminutiva do
§4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima [2/3]
, sob o viés de que a imposição do patamar intermediário revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 242193252, o
Parquet
pugna pelo

desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado sob o 251726151,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
11/01/2021
, por volta das 22h30, na praça do bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá-MT, juntamente com o codenunciado
Diego Anunciação Mota
, mantinham em depósito, para fins mercantis, substância proscrita consistente em
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 15,64g (quinze gramas e sessenta e quatro centigramas)
.

Ressai da denúncia que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas no bairro Quilombo e, durante o patrulhamento, na praça localizada no referido bairro, os agentes avistaram os denunciados
ADRIANO
e
Diego
em atitude que levantou fundada suspeita, estando ambos sentados em um dos bancos da praça.
Procedida a abordagem policial e realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados. Contudo, os militares localizaram, sob o banco em que os denunciados estavam sentados, uma balança de precisão e uma porção de pasta base de cocaína. Diante da situação, os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Consta na peça acusatória que, em seu interrogatório, o denunciado
ADRIANO
negou a propriedade da substância entorpecente, sustentando que estava na praça acompanhado de sua esposa quando os policiais chegaram e o prenderam. Declarou ainda que
Diego
, seu amigo, estava com eles e que todos consumiam drogas no local e que a substância já havia sido consumida no momento da abordagem, e eles apenas limpavam o cachimbo utilizado para o consumo.

Por sua vez, o codenunciado
Diego
também negou a propriedade do entorpecente, admitindo ser apenas usuário de drogas. Informou que foi até a praça do bairro Quilombo e entregou dinheiro a um terceiro para a aquisição de drogas. Enquanto aguardava, foi surpreendido pela abordagem policial.
Diego
afirmou que não adquiriu drogas de
ADRIANO
e declarou não saber se este comercializa substâncias ilícitas.

Segundo o
Parquet
, considerando o local onde os fatos ocorreram, as circunstâncias da abordagem, a presença de uma balança de precisão – objeto comumente utilizado para a divisão e preparo de porções –, bem como a quantidade de entorpecente apreendido, há indícios suficientes que apontam para a prática do crime de tráfico de drogas. [Denúncia, ID 242193169].

Regularmente processada a ação penal, o réu ADRIANO restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

A Defensoria Pública busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com efeito
, a razão lhe assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial nº. 3.14.2021.72334-01 (ID 242192691, págs. 15-19), o qual atestou
a apreensão de
01 (uma) porção equivalente a 15,64g (quinze gramas e sessenta e quatro centigramas), que resultou positivo para presença de COCAÍNA.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA
com o tráfico de drogas.

Deflui-se do contexto fático-processual que, durante patrulhamento ostensivo no Bairro Quilombo, uma equipe policial abordou o ora apelante e o codenunciado/absolvido
Diego
sentados em uma praça e, após buscas pessoais, nada ilícito foi apreendido com eles, entretanto, durante varredura no local, foram encontradas pelos agentes públicos uma porção de droga e uma balança de precisão embaixo no banco.

Na seara judicial,
o policial militar
Leodson Luiz Mendes Pereira
relatou que se recorda vagamente da ocorrência, informando que, durante patrulhamento no bairro Quilombo, foi realizada uma varredura minuciosa no local, ocasião em que foram encontradas uma balança de precisão e substâncias ilícitas. Declarou não se recordar da reação dos acusados quando os materiais ilícitos foram localizados. Mencionou, ainda, que os entorpecentes estavam expostos e que, à época, a referida praça era reconhecida como ponto de comércio de drogas. [Mídias, ID 242193222].

O policial militar
Carlos José da Silva
, em juízo, declarou que se recorda dos fatos descritos na denúncia, aduzindo que a Polícia recebia reiteradas reivindicações dos moradores e comerciantes da região para intensificar rondas no local. No fatídico dia, durante abordagem ao acusado
ADRIANO
, conhecido por já ter sido revistado em outras ocasiões, foi encontrado material ilícito sob o banco em que ele estava sentado. Esclareceu que a equipe policial considerou suspeito o fato do ora recorrente estar, com frequência, sentado sozinho no mesmo banco sempre que as viaturas passavam pelo local. Como em abordagens anteriores nunca foram encontrados entorpecentes em sua posse direta, a equipe policial passou a utilizar outros meios de investigação e revistar os arredores. Na data mencionada, foram localizadas, próximo ao banco, uma balança de precisão e porção de pasta base de cocaína.

Continuou seus relatos destacando que o recorrente
ADRIANO
era frequentemente visto no local, acompanhado, em algumas ocasiões, por sua companheira, que também costumava frequentar a praça e mantinha uma tenda nas proximidades. Na ocasião dos fatos, a companheira do acusado foi avistada do outro lado do córrego. Declarou que, no momento da abordagem,
ADRIANO
e outro indivíduo (
Diego
) negaram ser proprietários dos narcóticos, esclarecendo que não percebeu o apelante esconder algo sob o banco e que a praça é conhecida como ponto de tráfico e consumo de drogas, sendo alvo frequente de pedidos de patrulhamento.

O testemunhante asseriu que
ADRIANO
não apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes, mas já foi abordado anteriormente ingerindo bebidas alcoólicas. Informou, por fim, que no momento da ação policial, a praça estava vazia, exceto pelo acusado sentado no banco e sua companheira nas proximidades. [Mídias, ID 242193202]

Já o apelante
ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA
, perante a
autoridade policial
[ID 242192691, págs. 21-23] e
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[Mídia, ID 242193221], negou os fatos narrados na exordial acusatória, aduzindo que, na ocasião dos fatos, havia acabado de chegar do Hospital Santa Helena, onde estava acompanhando sua esposa, que se encontrava gestante. Após deixar aquele estabelecimento de saúde, dirigiu-se a uma praça, onde encontrou o codenunciado
Diego
e outro rapaz de nome “Fabinho”. Declarou que, por estar sem entorpecentes, assim como sua esposa, utilizaram o cachimbo para consumir os restos da substância que ainda possuía.

Prossegue asserindo que, naquele momento, policiais militares chegaram ao local e iniciaram revista no matagal próximo, onde encontraram uma balança e uma porção de substância ilícita, posteriormente identificada pelos agentes como pasta base de cocaína. Negou que esses objetos tenham sido encontrados embaixo do banco onde estava, ressaltando ao final que caso fosse traficante, não deixaria esses materiais em um banco de praça, especialmente em uma área conhecida por ser alvo frequente de revistas policiais.

O codenunciado/absolvido
Diego Anunciação Mota
, interrogado apenas na fase extrajudicial na presente ação penal [ID 242192691, págs. 30-32], afirmou não ser proprietário da substância entorpecente nem da balança de precisão apreendida pela equipe policial. Declarou ser usuário de drogas e conhecer
ADRIANO
apenas de vista, asserindo que, no dia dos fatos, dirigiu-se à praça do Quilombo, onde entregou dinheiro a um terceiro para que adquirisse drogas para consumo próprio e, enquanto aguardava o retorno desse indivíduo, foi abordado pela Polícia Militar. Ressaltou que não adquiriu drogas de
ADRIANO
e não possui conhecimento acerca de sua eventual participação no comércio de entorpecentes.

Ao que se extrai das provas disponíveis nos autos,
in casu
, não fora apreendida qualquer substância entorpecente na posse do apelante
ADRIANO
, não sendo demais salientar que o policial militar
Carlos José
inquirido sob o crivo do contraditório discorreu que estranhou a atitude do ora apelante de estar sempre sentado no banco daquela praça e por ter já o abordado outras oportunidades e nada ilícito encontrado na sua posse, naquele fatídico dia novamente o revistou e nenhuma substância proscrita encontrou na sua posse, todavia, em revista aos arredores, embaixo do banco da praça encontrou droga e balança de precisão,
motivo pelo qual concluiu que pertencia ao acusado
ADRIANO
. Ou seja, no cenário do delito, restou incontroverso apenas a apreensão do material ilícito –
uma porção de cocaína equivalente a 15,64g e uma balança de precisão
– na praça do bairro Quilombo, contudo, especificamente em relação ao apelante, embora o aludido agente público tenha afirmado acerca das outras abordagens realizadas no acusado, não há como concluir que a porção e a balança lhe pertenciam.

Nessa linha de ideias,
por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente se destinava à mercancia ilícita.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que
reúnem meros indícios de que estivesse o apelante comercializando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim,
não cabe ao acusado fazer prova da sua inocência, ao contrário, compete à acusação comprovar de forma satisfatória e concludente a existência do fato típico e da autoria, pois é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima uma condenação.

Logo, não tendo a acusação se desincumbido de demonstrar que o apelante, neste fato concretamente imputado, tenha efetivamente cometido o crime de tráfico de drogas, inviabilizada a ratificação do édito condenatório pelo delito do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 e, de rigor,
é imperativo reconhecer que em relação ao recorrente
ADRIANO
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIABILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO PRÉVIO CONLUIO ENTRE O APELANTE E A CORRÉ PARA ENTREGA DA DROGA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. JULGADOS DO TJMT. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em razão da tentativa de ingresso da companheira do apelante com substância entorpecente em estabelecimento prisional, aparentemente para lhe entregar.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, especificamente quanto à existência de prévio conluio entre o apelante e a corré para a entrega da droga no interior do estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir 1.
O conjunto probatório apresenta-se frágil e insuficiente para sustentar a condenação do apelante, não havendo prova segura do prévio conluio entre ele e a corré para a entrega da droga no interior do estabelecimento prisional, bem como qual seria esta finalidade, se para consumo ou venda
. 2. A
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo
.
3. A condenação penal exige prova robusta da autoria delitiva, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas, em observância ao princípio da presunção de inocência. 4. A absolvição é medida que se impõe quando não há provas suficientes para a condenação, em observância ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para absolver o apelante, em dissonância com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento: “1
. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta da autoria delitiva, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas. 2. Havendo dúvida razoável sobre a participação do acusado no crime, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII e 155, caput; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0000435-41.2016.8.11.0095, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024. TJ-MT, N.U 0039885-19.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024”.
(N.U 1009754-23.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024) – Destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA
do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; tornando prejudicada à análise secundária de reajuste da fração redutora de pena decorrente da causa de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

II
–

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA
nos autos da ação penal n.º 1001914-41.2021.8.11.0042 (PJe), oriunda do d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, p
ara
absolvê-lo do crime de
tráfico de drogas

[
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
], nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025